Tribunal: TCU
Processo: 008.817/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8044/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Comando-Geral de Pessoal do Comando da Aeronáutica - COMGEP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.817/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (11.866.015/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade da Força Aérea - UNIFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sérgio Mazzillo (25538/OAB-RJ) e outros, representando Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Renata Lombardi Dornelles, OAB/RJ 87.522 e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.